Tribunal: TJBA
Processo: 0000646-16.1997.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000646-16.1997.8.05.0126 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA APELADO: IZOMAR SEPULVEDA MESQUITA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 485, §1º, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, demanda executiva ajuizada em 1997, sob fundamento de abandono da causa, com base no art. 485, II, do CPC. O Juízo a quo dispensou a intimação pessoal do exequente, justificando a medida na paralisação superior a cinco anos e na busca por eficiência na gestão do acervo processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da extinção do processo por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do CPC, em execução paralisada por longo período. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção do processo por abandono da causa constitui medida excepcional e somente se legitima quando observadas estritamente as formalidades legais, entre elas a intimação pessoal da parte autora. O art. 485, §1º, do CPC estabelece, de forma cogente, a necessidade de intimação pessoal do autor para suprir a falta no prazo de cinco dias, sendo condição de eficácia da extinção processual. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Regionais Federais mantém entendimento no sentido de que a ausência de intimação pessoal inviabiliza a extinção por abandono, ainda que o processo esteja paralisado por período superior a cinco anos (Súmula 240/STJ). O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, impõe ao magistrado o dever de assegurar o contraditório e prevenir nulidades, vedando a supressão de etapas legais sob alegação de celeridade. A conduta do exequente, que comprovadamente recolheu custas para diligência de busca de endereço, revela ausência de animus abandonandi e incompatibilidade com a inércia alegada. A dispensa da intimação pessoal, no caso concreto, configurou vício procedimental (error in procedendo), com violação ao devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, II, do CPC, exige a prévia intimação pessoal da parte autora, sendo vedada sua dispensa mesmo diante de paralisação processual prolongada. A inobservância dessa formalidade configura error in procedendo, impondo a anulação da sentença extintiva. A demonstração de atos processuais positivos por parte do autor afasta a presunção de abandono da causa. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 485, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1856262/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 01.07.2020; TRF4, AC 5008707-88.2022.4.04.7100/RS, Rel. Des. Marcos Roberto Araujo dos Santos, j. 11.12.2024, 4ª Turma. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000646-16.1997.8.05.0126, em que figuram como Apelante DESENBAHIA AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A e como Apelado IZOMAR SEPULVEDA MESQUITA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Presidente Relator 03